Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-42.2025.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702764-42.2025.8.07.0010 RECORRENTE: PAULO VICTOR DAS NEVES BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 dias-multa, à razão mínima. 2. O acusado foi condenado por subtrair, mediante violência e grave ameaça, aparelho celular pertencente à vítima. 3. A Defesa requer revisão da dosimetria da pena, reforma do regime prisional e concessão do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) definir se a dosagem realizada se revela adequada; (ii) avaliar a viabilidade de modificação do regime fixado; e (iii) verificar a possibilidade de soltura do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal se verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. 2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 3. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser compensadas integralmente. 4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida. 5. Embora a pena fixada não ultrapasse 8 anos, a reincidência e a análise desfavorável de circunstâncias judiciais justificam o estabelecimento do regime inicial fechado. 6. Inalterados os motivos que ensejaram a segregação cautelar do apelante, o qual respondeu ao processo preso e foi condenado a cumprimento de pena em regime inicial fechado, não há razão para lhe conceder a liberdade. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, art. 59, art. 67, art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0707770-04.2023.8.07.0009, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0734305-57.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VI, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n.o 7 da Súmula deste STJ” (AREsp n. 2.986.508/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025